Tribunal: STF
Processo: HC 189636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thales Veríssimo Lima e outros, em benefício de Anderson Narciso de Carvalho Cristiano, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 596.917/PE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente pela prática de ameaça e lesão corporal (art. 147 e § 9º do art. 129 do Código Penal), supostamente praticadas no convívio doméstico contra sua esposa de dezoito anos de idade e grávida de seis meses.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, inpetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, cujo indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 596.917/PE, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, pelo óbice da Súmula n. 691.
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a ausência de fundamentação válida para a decretação da custódia cautelar, que não atenderia a normas processuais de regência e a necessidade de justificar a não substituição por medidas alternativas à prisão (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal).
    Afirma-se, no caso, que a prisão cautelar foi decretada de ofício, com fundamento na norma anterior do art. 311 do Código de Processo Penal, com afronta à proibição constante na nova norma exposta no dispositivo da Lei n. 13.964/2019.
    Sustenta ser “intolerável que a justiça (…)  se utilize de processos do Paciente por atos infracionais, sem que em todos os anos seguintes ele tivesse respondido a qualquer processo-crime” entendendo a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “a) a superação da Súmula 691/STF, para que se conheça do presente Habeas Corpus e defira-se a medida liminar pleiteada, pondo em liberdade o paciente, através da expedição do competente alvará de soltura; a.1) subsidiariamente, caso se entenda – em longínqua hipótese – por haver necessidade de medida de acautelamento do Paciente, seja concedida a ordem, com a fixação das medidas alternativas à prisão, versadas nos arts. 282 e 319 do CPP; b) seja concedida, no mérito, a ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar requerida no item “a”, por ser medida da mais pura justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 596.917/PE, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0009221-27.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça pernambucano.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente foi mantida pelo tribunal de origem ao indeferir a medida liminar requerida nos termos seguintes:
    “(...) Da análise superficial dos autos, verifico que os argumentos utilizados pelo impetrante, visando obter liminarmente a concessão da ordem, não se mostram suficientes para isso, pois não há nos autos elementos de convicção que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, estar o paciente efetivamente a sofrer constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção. 
    Analisando-se a decisão que decretou a prisão do paciente (ID 11518736), neste instante processual, a carência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar aludida pelo impetrante. 
    Na referida decisão, verifica-se que o magistrado apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312, do CPP, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, como se observa a seguir: 
    “DECISÃO: Cuidam os autos de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Brenda Vitória Pereira da Silva em desfavor de Anderson Narciso de Carvalho Cristiano, ambos devidamente qualificados nos autos. Relatou, em suma: que o requerido é seu companheiro e, em 18 de junho de 2020, por volta das 14h, ao confrontá-lo sobre uma traição conjugal, ele se irritou e a agrediu com chutes, mordidas, cabeçadas e empurrões, não respeitando sequer o fato dela estar no sexto mês de gestação; socorrida por terceiro, não sabe se o feto foi afetado de forma grave, mas perdeu muito líquido e, quando chegou ao hospital, o médico teve dificuldade em escutar o coração do bebê; conversando com a mãe da requerente por telefone, Anderson disse que mataria Brenda caso ela procurasse a polícia. 
    Pleiteou ao final: 1. Proibição de se aproximar, no limite mínimo de 200 metros; 2. Proibição de contato; 3. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
    Em busca no Sistema Judwin, verifico que o requerido possui em seu desfavor diversos atos infracionais cometidos quando ele era menor de idade (autos nºs 128-57.2016.8.17.0730, 716-83.2017.8.17.0001, 1430-12.2015.8.17.0810, 1775-58.2014.8.17.0730, 1430-12.2015.8.17.0810, 2897-09.2014.8.17.0730 2898- 91.2014.8.17.0730, 3161-26.2014.8.17.0730), além do presente processo. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 
    As medidas protetivas de urgência ora requeridas estão previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006. Como é cediço, a Lei Maria da Penha criou vários instrumentos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-lhe o direito à sua integridade física, psíquica, sexual e moral. No caso dos autos, os fatos articulados pela requerente, ao menos num primeiro exame, evidenciam situação que se enquadra no âmbito de proteção do referido diploma legal. 
    Com efeito, a vítima é mulher e existem nos autos relatos da suposta prática de delito de lesão corporal e ameaça por seu companheiro. Tais situações são dignas de reprimenda judicial. No mais, ao menos prima facie, vislumbro a ocorrência de fumus boni juris nas alegações da demandante e perigo da demora. O primeiro elemento advém dos elementos inquisitoriais juntados aos autos atrelado à credibilidade que precisa ser dada à palavra da vítima em delitos dessa natureza. Note-se, pois, que as alegações são graves, de ocorrência de crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra gestante de 6 meses e com 18 anos de idade. 
    Relativamente ao perigo da demora, tenho que este, igualmente, está evidenciado, por entender que o fato de não efetuar proteção à vítima nesse momento, poderá implicar em reiterações criminosas que podem ser, inclusive, mais graves. Logo, entendo que no caso dos autos estão evidenciados os elementos hábeis a justificar a intervenção estatal e, por conseguinte, mitigar o direito constitucional de ir e vir do suposto agressor.
      (...) No caso dos autos, está demonstrada a gravidade em concreto da conduta do agente. Notadamente, há indícios de lesão corporal grave contra gestante o que parece se enquadrar, ao menos em um exame de cognição não exauriente, nos termos do art. 129, §2º, V, na forma tentada. Vale, portanto, destacar que a referida conduta criminosa, por si só, admite o decreto de prisão preventiva nos termos do art. 313, I.
    Em acréscimo, pelos relatos trazidos pela vítima, vislumbro que o réu tende a reiterar condutas de agressividade, desrespeitando os ditames da lei, o que evidencia a necessidade da sua prisão como garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração de condutas delitivas, bem como, para fins de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência ora deferidas.. Em assim sendo, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva entendo que a segregação cautelar é a medida mais adequada para assegurar a efetividade das medidas protetivas, evitando-se as práticas delitivas contra a vítima e sua família. (...)” (Grifos e omissões nossos) 
    Na hipótese, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo singular em razão da gravidade concreta dos fatos denunciados – o paciente teria agredido a companheira com chutes, mordidas, cabeçadas e empurrões, não respeitando sequer o fato de ela estar no sexto mês de gestação, tendo perdido muito liquido e ainda não se sabendo se o feto foi afetado de algum modo, além de ter ameaçado matá-la caso ela procurasse a polícia. 
    Além disso, conforme mencionado pelo magistrado, o paciente possui em seu desfavor diversos atos infracionais cometidos quando ele era menor de idade, sendo eles: a) 432-41.2018.8.17.0001 – ato infracional equivalente ao crime dea) 432-41.2018.8.17.0001 – ato infracional equivalente ao crime de lesão corporal; b) 450-90.2017.8.17.0100 – tentativa de homicídio de um adolescente interno junto com ele no CASE Abreu e Lima; c) 10494-77.2017.8.17.0001; d) 13105-69.2015.8.17.0810 – condenado pela prática ato infracional equivalente aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV), todos na forma do art. 29 e art. 69, do CP. De acordo com a representação, quando o paciente tinha 15 anos de idade, “no dia 25.06.2015, por volta das 17:30h no CASE - Jaboatão dos Guararapes/PE, os representados, agindo em comunhão de vontades, mediante violência, usando uma barra de ferro da quadra de vôlei e uma pá de pedreiro, mataram o adolescente Eduardo de Oliveira Rufino, que foi encontrado com várias lesões na cabeça, com afundamento do crânio e carbonizado do tórax até as pernas. Salienta ainda que, no final da tarde do referido dia, ocorreu um tumulto entre os adolescentes, momento em que tocaram fogo nos colchões, quebraram utensílios pertencentes à unidade, mataram o adolescente Eduardo e ainda colocaram fogo no corpo dele, o qual ficou carbonizado”; e) 1430-12.2015.8.17.0810 - condenado pela prática ato infracional equivalente ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada, quando o paciente tinha apenas 14 anos de idade, perpetrado contra o agente socioeducativo JOSÉ HÉRCULES, de inopino e mediante asfixia, no CASE onde ele estava cumprindo medida socioeducativa; f) 1775-58.2014.8.17.0730 - condenado pela prática ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, por ter agredido a própria genitora com um chicote; g) 2897-09.2014.8.17.0730 - condenado pela prática ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas; h) 3161-26.2014.8.17.0730 - condenado pela prática ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas; i) 2898-91.2014.8.17.0730 - condenado pela prática ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 147, c/c o art. 61, II, “e”, do CP, por ter ameaçado o padrasto com uma faca. 
    Como se vê, trata-se de indivíduo que ingressou no universo do crime muito cedo, com histórico de agressão à própria mãe e ao padrasto, homicídios perpetrados com requintes de crueldade e envolvimento no tráfico ilícito de drogas, não respeitando sequer o estado gravídico de sua companheira, inclusive ameaçando-a de morte, o que revela um comportamento violento, personalidade agressiva e o efetivo risco de reiteração delitiva. 
    Destarte, é inconcebível que, em tal situação, se veja envolvido em nova prática delitiva, sem mostrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção de sua prisão, ao menos neste instante. 
    Ora, a reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade do paciente, a bem do resguardo da ordem pública. 
    No que tange à tese de ilegalidade na prisão preventiva, ante ao fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fora decretada sem o requerimento do Ministério Público, tenho que, a princípio, razão não assiste ao impetrante, isso porque, sobrevindo aos autos os motivos da prisão preventiva, o MM. Juiz de Direito pode, de ofício, decretar a custódia cautelar do acusado, em qualquer fase do processo, conforme disposto no art. 311, do Código de Processo Penal, senão vejamos: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. 
    Portanto, em que pese não haver prévias medidas protetivas, carece ver que isso não é condição sine quo non para o decreto de prisão preventiva alicerçado no disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo possível impor a prisão provisória mesmo sem prévia concessão de medidas protetivas, desde que indicada concretamente sua necessidade, como ocorreu no caso concreto. 
    Sendo assim, não se pode ter como presentes, de forma segura, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, requisitos indispensáveis à concessão de liminar em sede de habeas corpus. 
    Por todo o exposto, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa do que a prisão, conforme a nova dicção do art. 319, do CPP, entretanto é importante destacar que este tema será melhor apreciado por ocasião do julgamento colegiado, após as informações do juízo singular e o parecer da Procuradoria de Justiça. 
    Com tais considerações, nego o pedido de liminar. 
    Publique-se. Oficie-se à autoridade coatora, por meio de Malote Digital, solicitando o envio, com a maior urgência possível, de informações pormenorizadas necessárias ao deslinde da causa. Cópia desta decisão servirá como ofício. Com as informações, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer”. 
    A segregação cautelar do paciente está fundamentada na periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi, pelo seus antecedentes por atos infracionais transitados em julgado, análogos a nada menos que três crimes de homicídios (sendo dois tentados e um consumado), pelo histórico de agressões e lesões corporais, inclusive no contexto doméstico (genitora e padrasto), além de ameaça de morte a sua companheira de dezoito anos, grávida de seis meses e do apontado risco concreto de reiteração delitiva. Em primeiro exame, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de revelarem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RHC n. 171.799-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Pernambuco haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Registre-se que, quanto à suposta decretação da prisão preventiva de ofício, a custódia cautelar foi decretada pelo juízo processante com fundamento na especialidade da denominada “Lei Maria da Penha” (Lei n. 11.340). Extrai-se do respectivo decreto:
    “A regra contida no art. 311 do Código de Processo Penal (CPP) reza que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial. 
    Contudo, o diploma da Lei 11340, o qual é especial e, portanto, deve prevalecer cm relação à Lei, Geral, dispõe cm seu art. 20 que é cabível ao Juiz o decreto da prisão preventiva de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial”. 
    Apesar da decisão indeferitória da medida liminar no tribunal de origem fazer referência à norma anterior do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi mantida também com fundamento no art. 313 daquele mesmo Código, em cujo inc. III (não alterado pela Lei n. 13.964/2019), expressamente se autoriza sua decretação na situação de “o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
    Assim, em juízo preliminar, comprova-se que a prisão está embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido decretada em razão as instâncias de origem concluírem, com amparo nas circunstâncias específicas do caso (em especial o histórico de infrações graves praticadas com violência contra pessoa), que a medida seria a única capaz de respaldar a integridade física da vítima de dezoito anos, agredida mesmo estando no sexto mesmo de gravidez. 
    Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Pernambuco não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora